Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700179-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN LENON FONSECA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0707709-88.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência. Ocorre que a Defensoria Pública peticionou nos autos informando que houve a transferência do agravante para UTI do Hospital Regional da Asa Norte (ID 55587327). Logo, ante a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a transferência do autor para leito de unidade de terapia intensiva fechada, resta prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito